Tribunal: TJDFT
Processo: 0016640-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Negado provimento ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantida integralmente a sentença, deve ser conservado o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios (valor da condenação e não da causa), bem como a sua distribuição (em desfavor da parte sucumbente e contra a vencedora). Erros materiais corrigidos, sem efeitos infringentes aos aclaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.